Tribunal: STF
Processo: RE 75055
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
Mandado de segurança. Efeitos patrimoniais. Liquidação das prestações vencidas posteriormente à impetração sem abrangência das anteriores. Precedentes em torno da Lei 5.021/66, conjugados à Súmula 271. - Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.